Tribunal: TJMT
Processo: 1000706-73.2019.8.11.0080
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000706-73.2019.8.11.0080

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 50.719.061/0010-72 (APELANTE), AMANDA RUSSO NOBRE - CPF: 352.705.508-81 (ADVOGADO), MARIA LAURA BOLONHA MOSCARDINI - CPF: 374.713.818-76 (ADVOGADO), ANTONIO JULIANO BRUNELLI MENDES - CPF: 186.550.898-50 (ADVOGADO), AIRES & NUNES LTDA - CNPJ: 12.648.159/0001-04 (APELADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO HOLANDA NUNES - CPF: 704.313.961-91 (APELADO), KETTY NEY BIANCA HOLANDA AIRES - CPF: 031.281.761-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – QUEBRA REPENTINA DE PARCERIA COMERCIAL SEGUIDA DE PROTESTO INDEVIDO DO NOME DA AUTORA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – VIABILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não bastasse o protesto indevido do título inexigível, há também de ser considerado o desprestígio causado com a quebra repentina da parceria pela ré/apelante, uma vez que a venda marca Carmem Steffens pela autora/apelada já havia sido propagada pela cidade, de modo que a ruptura do contrato afetou a credibilidade desta última junto aos seus consumidores, mormente porque em seguida foram efetivados os protestos, negativando indevidamente o nome da empresa, por supostos débitos inexistentes.

2. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

3. Já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

4. No caso, tem-se que o
quantum
fixado (R$ 50.000,00) é exorbitante, razão pela qual deve ser ele reduzido para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
COUROQUÍMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes nº. 1000706-73.2019.8.11.0080, ajuizada por
AIRES & NUNES LTDA.,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré ao pagamento de compensação por danos materiais no importe de R$2.160,54 (corrigidos de acordo com o INPC desde o desembolso e juros de mora no importe de 1% ao mês, desde a citação), bem como de indenização a título de danos morais no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser corrigidos de acordo com o INPC, com juros de mora no importe de 1% ao mês, ambos a contar do arbitramento. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (ID 179852422).

Irresignada, a ré/apelante aduz que, assim que tomou conhecimento sobre os protestos indevidos, fez tudo que estava ao seu alcance para repará-lo, tendo encaminhado cartas de anuência e entrado em contato com o 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Querência para a baixa dos protestos.

Defende que, quando tomou ciência quanto aos referidos protestos, já havia decisão judicial para suspensão dos protestos, pois não havia sido informada em nenhum momento pela autora/apelada quanto à existência de protestos indevidos, de maneira que esta e tão culpada quanto à ré/apelante pelos danos que veio a sofrer, uma vez que não realizou os atos que lhe cabia para a rápida e simples solução do problema.

Sustenta que, a autora/apelada não demonstrou que todos os seus fornecedores se recusaram a vender para a mesma, de modo que os pedidos devem ser julgados improcedentes.

Defende que, a autora/apelada não demonstrou satisfatoriamente os danos morais eventualmente experimentados, o que autoriza a reforma da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos iniciais. Sucessivamente pugna pela redução da indenização arbitrada a título de danos morais (ID 179852425).

A autora/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 179852370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes ajuizada por Aires e Nunes Ltda. – ME em face de Couroquímica Couros e Acabamentos, alegando que é empresa do ramo varejista de Querência/MT e pactuou a comercialização exclusiva dos produtos fornecidos pela ré, mas foi surpreendida com o pedido de cancelamento de vendas e divulgação da marca Carmem Steffens, pois a marca havia sido adquirida por outra pessoa.

Aduzem que foi solicitada a devolução das mercadorias recebidas e o cancelamento das compras não entregues e que, mesmo tendo cumprido com a determinação da Recorrente, ainda assim foram as notas fiscais emitidas protestadas pela Recorrente, gerando grande transtorno financeiro às Recorridas e afetando seu negócio.

Além desta surpresa, também foi surpreendida com a cobrança indevida de duplicatas de mercadorias royalties e ICMS. Assim, requer compensação por danos materiais, indenização por danos morais e restituição dos valores pagos a título de impostos.

Depois do trâmite regular do processo, o Sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré ao pagamento de compensação por danos materiais no importe de R$2.160,54 (corrigidos de acordo com o INPC desde o desembolso e juros de mora no importe de 1% ao mês, desde a citação), bem como de indenização a título de danos morais no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser corrigidos de acordo com o INPC, com juros de mora no importe de 1% ao mês, ambos a contar do arbitramento. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (ID 179852422), sentença contra a qual a ré se insurge.

Pois bem.

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, a autora/apelada desincumbiu-se do ônus que lhe competia, uma vez que a própria ré/apelante reconhece que assim que tomou conhecimento sobre os protestos indevidos, fez tudo que estava ao seu alcance para repará-lo, tendo encaminhado cartas de anuência e entrado em contato com o 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Querência para a baixa dos protestos.

Ou seja, resta inegável que o nome da autora/apelada foi negativado indevidamente, pouco importando que a ré/apelante tenha dado baixa à inscrição indevida após ciência do equívoco por ela cometido.

Com efeito, não há que se falar em exercício regular de direito por parte da ré/apelante, de maneira que se afigura indevida não só a cobrança, mas também os protestos efetivados, o que dá ensejo ao pagamento de indenização por danos morais.

Ora, o dano da autora/apelada decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela ré/apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Apenas para registro, segue precedente:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. [...]
. (AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

Ademais, não bastasse o protesto indevido do título inexigível, há também de ser considerado o desprestígio causado com a quebra repentina da parceria pela ré/apelante, uma vez que a venda marca Carmem Steffens pela autora/apelada já havia sido propagada pela cidade, de modo que a ruptura do contrato afetou a credibilidade desta última junto aos seus consumidores, mormente porque em seguida foram efetivados os protestos, negativando o nome da empresa, por supostos débitos inexistentes.

Ora, como bem pontuou o Sentenciante, “em se tratando de pequeno município, a repercussão negativa é rápida e abala a credibilidade da empresa”.

Já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

No caso, tem-se que o
quantum
fixado (R$ 50.000,00) é exorbitante, razão pela qual deve ser ele reduzido para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais, para a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023